Tribunal: TJES
Processo: 0000154-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000154-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O EXMº. SR. DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DUTO ENGENHARIA
LTDA

e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença de fls. 600-602, integrada às fls. 625-626, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

A empresa
DUTO ENGENHARIA
LTDA
, em razões às fls. 631-633, aduz, em síntese que: (i) a hipótese dos autos versa sobre direito de reajuste, não em pedido de revisão dos preços; (ii) o reajuste de preços por índice prescinde de termo aditivo, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93; (iii) a decisão contraria o art. 40, incisos XI, XIV, e o art. 55, inciso III, todos da Lei n.° 8.666/93, bem como o art. 30, § 10 da Lei n.° 10.192/2001; (iv) há necessidade de preservar a equação econômico financeira na prorrogação dos contratos administrativos, pois as prorrogações de prazos de execução verificadas no curso do contrato administrativo não elidem o

cumprimento da obrigação contratual alusiva ao reajuste de preços por índice e (v) não há que se falar em preclusão lógica do direito de reajuste por índice nos contratos administrativos.

Após intimado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões às fls. 665/673-verso.

Na sequência, a municipalidade interpôs recurso de apelação às fls. 674-679, pretendendo tão somente a reforma da sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, para que sejam fixados nos moldes do art. 85, §§ 2
o
a 6
o
do CPC.

Embora intimada, a empresa
DUTO ENGENHARIA
LTDA
não apresentou contrarrazões (fls. 680).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela inexistência de causa que justifica sua intervenção (id. 3321295).

Pois bem.

Antes de passar ao julgamento dos recursos, importa realizar uma breve síntese da demanda.

Na origem, a empresa
DUTO ENGENHARIA LTDA
ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com quem celebrou o contrato de prestação de serviços n° 003/2008, decorrente da concorrência pública n° 022/2007 para execução da obra de construção do Complexo Educacional e Esportivo João Goulart.

Narra que no transcurso da execução do contrato não foram reajustados os valores referentes às 36ª e 42ª medições, e que, não obstante tenha realizado os requerimentos administrativos para tanto, o Município encontra-se inadimplente com sua contraprestação.

Após os trâmites processuais, o d. Juízo de primeira instância, em julgamento antecipado da lide, concluiu pela improcedência do pedido por entender que “
não há que se falar em reajuste do preço do contrato, uma vez que não houve previsão nesse sentido e também não há que se falar em desequilíbrio contratual, pois, como visto, dos diversos adendos firmados entre as partes pode-se concluir que a situação econômico-financeira do contrato permaneceu inalterada durante a sua execução
."

Da análise dos documentos acostados nos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

O objeto da presente controvérsia cinge-se em aferir se é devido o valor a título de reajustamento dos preços referentes à 36
a
a 42
a
medição conforme o contrato de prestação de serviços n° 003/2008, notadamente em razão da existência de 8 termos aditivos firmados, nos quais houve alteração de valores a título de reajustamento, prorrogação de prazo e alteração no valor global do contrato (6
o
termo aditivo).

Por certo, da jurisprudência deste E. Tribunal decorre o entendimento sedimentado de que, nos contratos firmados com a Administração Pública em período superior a um ano o reajustamento é uma medida que visa recompor o poder aquisitivo da própria moeda, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA IMPROVIDA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - CLÁUSULA DE REAJUSTE - HONORÁRIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - REMESSA PROVIDA EM PARTE. 1 -
A jurisprudência possui entendimento firmado no sentido da necessidade de reajuste nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porquanto objetiva recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda.
2 - Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento. 3 - Sendo ilíquida a sentença em reexame, tem aplicação o §4º, II do artigo 85 do CPC/15, de modo que a definição do percentual devido a título de honorários sucumbenciais somente ocorrerá com a liquidação do julgado, observando-se para tanto os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo. 4- Apelação improvida. Sentença reformada em Reexame Necessário apenas para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150040019, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

[...]
2. Em detida análise do contrato e seus aditivos constata-se que, inicialmente, a previsão de execução do contrato era de 12 (meses), contudo e referido prazo foi alongado por força dos aditivos contratuais, de modo que sua periodicidade ultrapassou o prazo de 01 (um) ano. A doutrina e a jurisprudência pátria entendem que é obrigatório o reajuste (atualização monetária) nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porque visa recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda.

3. No caso em análise a execução das obras e serviços contratados ultrapassou o prazo de 01 (um) ano, inicialmente previsto nos contratos em comento de maneira que é devido o reajustamento dos preços pactuados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028150033398, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. MORA CONTRATUAL IDENTIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Embora o contrato de prestação de serviços nº 0480/2007 tenha fixado o prazo de vigência de 12 meses, consta da cláusula sexta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (fl. 35), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste [...]por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Estado[...] (fl. 33), na forma da cláusula terceira da avença. 2 -
Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES. : Carlos SIMÕES Fonseca, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3 - Ultrapassado o prazo de 12 meses da data-base do orçamento proposto, revela-se devido o reajuste, não só por força das disposições contratuais, mas sobretudo diante da permissão legislativa constante dos artigos 40, XI, e 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93 e dos artigos 1º, 2º e 3º, todos da Lei nº 10.192/01.
No caso dos autos, considerando que o primeiro aditamento ao contrato ocorreu dentro do lapso temporal inicialmente previsto e versou apenas sobre [...]o remanejamento dos quantitativos em cada item das planilhas anexadas[...] (fl. 60), bem como que o segundo aditivo cuidou de [...]prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original[...] (fl. 62), sobre esse período de prorrogação deve ser apurado o reajuste reivindicado. 4 - No que diz respeito à correção dos valores referentes às notas fiscais nºs. 74, 75 e 76, dúvida não há nos autos de que os serviços a elas relacionados foram efetivamente prestados (fl. 206), bem como inexiste controvérsia de que o contrato previu que [...]a Nota Fiscal/Fatura atestada será paga até o 10º (décimo) dia útil[...] (fl. 34). 5 - Reconhecido o adimplemento das referidas notas com atraso e afastada a tese de culpa exclusiva da autora, procede a pretensão inicial de pagamento da multa pelo descumprimento do contrato. 4 - Apelação parcialmente provida. Sentença reformada em parte. (TJES; Apl 0008425-28.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/10/2019; DJES 08/11/2019)

Nessa linha, o apelante aduz que os termos aditivos contratuais não acarretam preclusão lógica e para respaldar sua tese, utiliza a jurisprudência deste e. Tribunal.

Não se desconhece o posicionamento desta C. Câmara de que os sucessivos aditivos contratuais não acarretam preclusão lógica visto que ratificam as condições originais do contrato, dentre elas, o reajustamento (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019).

No entanto, na espécie, nota-se a existência de dois termos aditivos (4° e 5° Termos Aditivos) que estabelecem valor nominal para o reajustamento e um termo aditivo que aumenta significativamente o valor global do contrato (6° Termo Aditivo), na mesma oportunidade em que se prorroga a sua vigência, particularidades que distinguem este caso do julgado na Apelação 0027978-52.2017.8.08.0035, de relatoria da Des. Janete Vargas Simões, no qual figuravam as mesmas partes.

Neste caso, houve expressa alteração na cláusula de reajustamento por advento do 4° e 5° Termos Aditivos, de modo que aquilo que ficou estabelecido por estas avenças posteriores às condições originais derrogam-nas. Esse foi o raciocínio já adotado por esta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA.
LICITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O locador não faz jus ao pagamento do valor reajustado em virtude da celebração do Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 29/2010, que estipula novo valor nominal sem a previsão de novos reajustes, tendo ocorrido a preclusão lógica e abdicação tácita em relação aos termos do contrato original. Precedentes do TJES.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151496353, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Chama atenção também que o 6° termo aditivo datado de 26/01/2012, implica alteração substancial no valor global do contrato, acrescendo sobre o valor originário R$ 2.303.172,39 (dois milhões, trezentos e três mil, cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Vejamos a redação da cláusula (fl. 183):

“Passaram a fazer parte do Contrato original as planilhas de acréscimos de serviço que geram este Termo Aditivo, gerando acréscimo no valor global do Contrato de R$ 2.303.172,39 (dois milhões, trezentos e três mil, cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) correspondente a 24,88% de acréscimo, totalizando R$ 11.558.104,35 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos).”

Com efeito, as medições das quais se busca o reajustamento

(fl. 406-412) são posteriores ao referido Termo Aditivo e uma vez verificada a modificação substancial no valor total do contrato anteriormente, compreende-se que a empresa apelante teria anuído em ultimar sua obrigação por aquele valor.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR EX OFFICIO INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA LICITAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] Mérito 2. Não assiste razão a outrora autora quanto a pretensão de condenação da municipalidade ao pagamento dos reajustes supostamente devidos relativos às 19ª e 20ª medições , haja vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 003/2011 não estipulou cláusula de reajuste. 3. Não obstante o referido termo aditivo tenha consignado que permaneceriam inalteradas as demais cláusulas contratuais e a avença original tenha previsto que os preços seriam reajustados a partir do 13º mês da data de apresentação da proposta inicial e que os preços unitários contratuais seriam reajustados de acordo com os Índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item e/ou fornecimento, houve preclusão lógica do direito ao reajuste. 4.
Isto porque, ao celebrar o 4º Termo Aditivo (quatro meses antes da entrega da obra), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. Precedente TJDFT. 5. Ademais, as únicas medições ocorridas após a modificação substancial do montante estabelecido em contrato foram exatamente a 19ª e 20ª, que teriam ocorrido em fevereiro e julho de 2013, ou seja, no máximo, seis meses depois da assinatura do 4º Termo Aditivo, situação fática que reforça a conclusão explicitada.
6. Reexame conhecido para reformar a r. sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140334414, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Fato é que, embora o reajuste prescinda de termo aditivo por força do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93, no presente caso sobressai que houve duas alterações expressas na cláusula do reajustamento, o que, em atenção ao princípio da boa-fé, revela, neste particular, a ocorrência de preclusão lógica quanto ao reajustamento das medições, afinal, como se extrai do 6° aditivo, houve um significativo aumento do preço, sem nova menção ao reajustamento.

Nesse ponto, menciono que por força do disposto no art. 54, da Lei 8.666/93, aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Desta forma, é inviável o acolhimento da pretensão da empresa apelante, neste tocante, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau neste capítulo, porquanto indevido o reajustamento referente às medições 36
a
a 42
a
.

Passo a apreciar o recurso do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
cujo objeto cinge-se ao capítulo da decisão que condenou a empresa
DUTO ENGENHARIA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 20.000,00 reais, com base no art. 85, § 8º do CPC.

Após análise das razões recursais, entendo que a tese merece prosperar.

Isto porque a aludida pretensão vai ao encontro do quanto decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nesta matéria nos Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que foi julgado o
T
ema n. 1.076.

Na ocasião, consolidou-se o entendimento de que descabe fixação equitativa de honorários sucumbenciais quando o valor da causa é elevado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(STJ, REsp n. 1.906.618/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2022, publicado em 31/05/2022)

Nesta linha, devem ser gradualmente aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC nas causas em que for parte a Fazenda Pública, exceto quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se observa nos presentes autos, cujo montante equivale a R$ 1.225.850,28 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

Ademais, quanto à base de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Como consequência, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve observar, primeiramente, a adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
. E, quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
.

No caso em análise, e pedindo vênia ao magistrado primevo, concluo que a sentença deve ser reformada, uma vez que o parâmetro adequado à questão é aquele previsto no inciso III, do §4º, do art. 85, do CPC, o qual dispõe que “
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, considerando que o valor da causa, após a atualização, alcançará elevando montante, entendo que a gradação deverá observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
DUTO ENGENHARIA

LTDA.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, nos termos aqui aduzidos.

É como voto.

1
§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

*

O EXMº. SR. DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
:

VOTO

(VOGAL)

Conforme consta do Relatório lançado, tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DUTO ENGENHARIA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da "Ação de Procedimento Ordinário, ajuizada por
DUTO ENGENHARIA
contra
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e a questão posta à apreciação, entendo por acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, esclarecendo, desde logo, que a controvérsia principal cinge-se em averiguar se os aditivos contratuais firmados entre as partes contemplam o reajuste postulado pela Apelante, ora Autora nos autos de origem.

Nesses termos, em que pese a relevância das argumentações, concluo que a discussão objeto do presente apelo não perpassa pela preclusão lógica mencionada pelo Douto Patrono da empresa Duto Engenharia nas razões recursais e em sustentação oral, pois é atinente apenas ao direito ao reajuste por força dos aditivos já realizados, tal como apresentado pelo Eminente Desembargador Relator, razão pela qual o acompanho em todos os termos.

É como voto.

*

O EXMº. SR. DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

VISTA

Pedi vista para melhor apreciar a matéria objeto do presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao recurso de apelação interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA. e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, apenas para alterar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Pois bem.

A
quaestio iuris
cinge-se em saber se há, ou não, direito da Apelante DUTO ENGENHARIA LTDA. ao recebimento de valores decorrentes de reajustes de preço não conferidos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA no âmbito da execução do contrato administrativo nº 003/2008 e aditivos, especificamente quanto ao período compreendido entre às 36ª e 42ª medições, que são posteriores (as medições) ao 6º termo aditivo.

O eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ao rejeitar a tese recursal deduzida pela DUTO ENGENHARIA LTDA., consignou que, por ocasião da celebração dos aditivos contratuais 4º, 5º e 6º, relativamente ao contrato administrativo nº 003/2008, concordou com o novo valor global para a execução da obra, sem qualquer ressalva quanto à cláusula de reajuste.

Todavia, já tive a oportunidade de me pronunciar por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0027978-52.2017.8.08.0035, julgado em 03.05.2022, versando sobre idêntica
quaestio iuris
, no sentido de que os sucessivos aditivos contratuais, além de não ensejarem preclusão lógica, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda.

Neste mesmo sentido é o voto-vista por mim lavrado no recente julgamento do recurso de apelação nº 0033750-59.2018.8.08.0035 (em 06.02.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Com efeito, a cláusula VII, do contrato administrativo nº 003/2008, que disciplina o reajustamento periódico dos preços (fls. 164), não restou derrogada pelo 6º aditivo que, por sua vez, resguarda as demais cláusulas do contrato primitivo (fls. 183), entre elas, evidentemente, a do reajustamento.

Na esteira do que tem decidido este órgão julgador em casos semelhantes, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os respectivos pagamentos deveriam ter ocorrido, pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, deverão observar o índice da caderneta de poupança e termo inicial desde a interpelação extrajudicial, servindo para tanto os requerimentos administrativos de pagamento. Na hipótese de ausência de interpelação judicial, deve ser considerada a data da citação.

Por fim, tendo em vista a natureza ilíquida da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por ocasião da liquidação, conforme prevê o art. 85, §§ 2º e 4º, inciso II, do CPC, observado o escalonamento do § 3º, do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, bem como ao eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do recurso de apelação interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA. e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada, nos termos da fundamentação, ao passo em que julgo prejudicado o recurso interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

*

A EXMª. SRª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES:

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada no recebimento dos valores dos reajustes contratuais inadimplidos pela municipalidade, decorrentes do Contrato Administrativo nº 003/2008 celebrado para a Execução das Obras de Construção do Complexo Educacional e Esportivo João Goulart.

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
negou provimento
ao recurso interposto por Duto Engenharia Ltda. e
deu provimento
ao apelo do Município de Vila Velha, a fim de readequar o parâmetro da fixação dos honorários advocatícios.

Na sequência, o DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES acompanhou o relator.

Em seguida, após pedido de vista, o eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, inaugurou a divergência para
dar provimento ao recurso interposto por
Duto Engenharia Ltda
., julgando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Vila Velha.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Colhe-se ainda da jurisprudência deste egrégio TJES o entendimento no sentido de que “[...]
a correção monetária não representa acréscimo à dívida, mas simples recomposição de seu valor, em razão do fenômeno inflacionário. A correção monetária do preço contratual, especialmente quando expressamente prevista no instrumento contratual, é medida que deve ocorrer de forma automática. Logo, não dependia de requerimento do apelante antes da entrega da obra, ou de ressalva em aditivo contratual que reconheceu as diferenças devidas em relação a prestações anteriores.
[...]”. Aliás, dito julgamento restou ementado nestes termos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.

2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária.

3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.

4.
Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo.

5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 008140028617, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 09/01/2019)

Ocorre que no caso dos autos, consta do Contrato Administrativo nº 003/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VI e seus respectivos itens. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes, tampouco pelo mencionado 6º Termo Aditivo que acresceu o valor do contrato que, por sua vez, suportou sucessivas prorrogações de prazo para execução das obras e, por conseguinte, postergação no recebimento dos valores nas épocas próprias.

Nesse contexto, perfilo o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2 Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019).
3 Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.
4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REAJUSTE DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: a sentença, apesar de apresentar formatação confusa, é suficientemente legível, sendo possível extrair as razões de decidir do magistrado de primeiro grau. Preliminar rejeitada. 2. Sem amparo a alegação de inadequação da via processual eleita, já que inexiste título executivo extrajudicial no caso, mas mera prova documental do direito em questão. Além disso, é amplamente sedimentado o entendimento de que não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial (AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/05/2012). 3. No mérito, o requerente pretende o recebimento das diferenças devidas pela municipalidade em razão do pedido administrativo de reajuste dos preços pactuados em contrato administrativo de locação de veículos, que teriam sido acatados, porém não foram pagos.
4. Inexiste no caso preclusão lógica, como sustentado pelo município, já que o pedido administrativo do interessado em obter o reajuste do preço pactuado foi das parcelas posteriores, sem efeito retroativo, atendendo a previsão do contrato firmado. 5. O reajustamento é direito do contratado de reequilíbrio financeiro do contrato, já que visa apenas recompor a perda do valor da moeda. Precedentes.

6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011170012576, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, D
Je
: 26/02/2019)
(g. n.)

Com base em tais fundamentos, rogando vênia ao eminente relator, entendo por acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA para
dar provimento
ao apelo interposto por Duto Engenharia Ltda.,
julgando prejudicado
o recurso do Município de Vila Velha
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

*

O EXMº. SR. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, o culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Duto Engenharia Ltda e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha/ES, apenas para alterar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no que já foi acompanhado pelo preclaro Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Em sentido contrário, o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima conheceu e deu provimento ao recurso de Duto Engenharia Ltda, ao passo que julgou prejudicado o apelo do Município de Vila Velha/ES, no que já foi acompanhado pela nobre Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após analisar detidamente os autos, peço todas as vênias aos que entendem de modo diverso, para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Esta egrégia Primeira Câmara Cível, em outra oportunidade, decidiu que, “Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Como bem pontou o judicioso voto divergente, “a cláusula VII, do contrato administrativo nº 003/2008, que disciplina o reajustamento periódico dos preços (fls. 164), não restou derrogada pelo 6º aditivo que, por sua vez, resguarda as demais cláusulas do contrato primitivo (fls. 183), entre elas, evidentemente, a do reajustamento.”.

Conclui-se, portanto, que os aditivos contratuais não suprimem os reajustes dos valores a título de correção monetária, mormente quando referidos aditivos ratificam as condições originalmente contratadas, como no presente caso.

Diante do exposto, rogando vênia aos eminentes colegas que entendem de maneira diversa, acompanho integralmente o judicioso voto divergente no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Duto Engenharia Ltda, bem como para
JULGAR PREJUDICADO
o apelo do Município de Vila Velha/ES.

É como voto.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Vogal

*

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO
.

1.
O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação.

2.
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais
(aditivos)
ratificaram as condições originalmente
pactuadas
.

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso de DUTO ENGENHARIA LTDA. julgando prejudicado o recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezente Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.